Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019710-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL - CNPJ: 00.246.718/0001-62 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.819/19 – AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ADI JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO – IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES AVENTADAS PELO AUTOR DA AÇÃO – PRETENSO REJULGAMENTO DA CAUSA – CIRCUNSTÂNCIA QUE REFOGE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos que somente podem ser opostos para correção das hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019710-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil
contra acórdão que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por não restar violado o artigo 147 da Constituição Estadual, e considerar que o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por escopo principal a estabilização econômico-financeira do Estado (Id.: 70834962).

A embargante sustenta que há vícios de omissão e contradição na decisão impugnada, ao argumento que não foram debatidas as teses de inconstitucionalidade aventadas pelo autor da ação.

Alega que
“ao contrário do manifesto na decisão, restou amplamente comprovado a inconstitucionalidade advinda da Lei no 10.819/19 que alterou a Lei no 8.278/04 e re-conceituou a receita líquida, conforme preconizado na Lei Complementar 101/01, em receita ordinária líquida do tesouro com o claro intuito de suprimir o direito dos servidores públicos estaduais de terem acesso à Revisão Geral Anual”
. Situação que obsta o acesso dos servidores à RGA.

Salienta que a revisão geral anual é um direito garantido pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar eventuais omissão e contradição (Id.: 72874500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre salientar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”
.

Destaca-se, de início, que nenhuma das hipóteses aventadas pela embargante –
omissão e contradição
– restaram configuradas no acórdão combatido.

A bem da verdade, o que se vislumbra é a intenção da embargante em
revisitar a decisão, com a nítida pretensão em provocar o rejulgamento da causa, situação que não reflete às hipóteses previstas no
1.022 do Código de Processo Civil
.

A questão versada nos embargos de declaração diz respeito ao acórdão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e não declarou a Lei n. 10.819/19 inconstitucional,
por não restar violado o artigo 147 da Constituição Estadual, e considerou que o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por escopo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

Malgrado o entendimento adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, a embargante tenta, por meio dos declaratórios, reverter o julgado ao fundamento de que a RGA é um direito reconhecido constitucionalmente e, por esse motivo, a Lei Estadual n. 10.819/19 afronta ao artigo 147 da Constituição Estadual, por reconceituar a receita líquida e suprimir à revisão geral anual.

Em que pesem as alegações arguidas as mesmas não têm o condão de reverter o julgamento proferido, porquanto a tese sustentada na ação direta de inconstitucionalidade foi analisada em sua inteireza.

Consignou-se, na oportunidade, que a Lei Estadual n. 10.819/19 não tem o condão de macular ao artigo 147 da Constituição Estadual, que prevê a política de revisão geral anual da remuneração dos servidores do poder público do Executivo Estadual, porquanto, embora a RGA tenha por finalidade a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, e constituir um direito subjetivo dos servidores públicos, é entendimento assente no Supremo Tribunal Federal que o dispositivo constitucional
“não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais”
(RE 843112, em repercussão geral).

Vale dizer com isso que a sua concessão deve estar atrelada a outros fatores correspondentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que não haja um descompasso nas contas públicas e se mantenha a estabilidade da situação econômico-financeira do Estado.

Com efeito, todas as questões suscitadas pela autora da ação direta de inconstitucionalidade foram debatidas e fundamentadas no bojo do acórdão impugnado, sem rastro ao retoque de possível omissão e contradição.

Assim, o que se vislumbra da peça declaratória é a nítida intenção da parte em provocar o rejulgamento da causa, situação que não se coaduna com as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser corrigido.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021